Tribunal: TJSP
Processo: 1002491-76.2018.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança decorrente de empréstimo entre particulares – pedido inicial que envolve negócio jurídico que tem por objeto bens móveis corpóreos. Competência da Terceira Subseção de Direito Privado – inteligência do artigo 5o, inciso III.14, da Resolução no 623/2013 deste TJ/SP. Recurso não conhecido – determinação de redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Terceira

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança decorrente de empréstimo entre particulares – pedido inicial que envolve negócio jurídico que tem por objeto bens móveis corpóreos. Competência da Terceira Subseção de Direito Privado – inteligência do artigo 5o, inciso III.14, da Resolução no 623/2013 deste TJ/SP. Recurso não conhecido – determinação de redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado.